Tribunal: TJDFT
Processo: 0730868-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730868-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA APELADO: LEILA ZARA LIMA COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO L.T.D.A. (ré) em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por LEILA ZARA LIMA COELHO (autora), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente a liberar a carta de crédito à autora, independentemente da exigência de garantia adicional, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$300,00, até o montante de R$30.000,00 (ID 23331290). Em suas razões (ID 23331295), a apelante requer a reforma da sentença, para permitir a exigência de garantias adicionais para a liberação da carta de crédito; que seja autorizada a cobrança da taxa de cadastro e avaliação; que seja afastada a aplicação de multa por descumprimento e que a apelada seja condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios e, ainda, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que lhe sejam evitados prejuízos. Preparo comprovado (ID 23331297). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 23331302). Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim, para a suspensão da eficácia da sentença, incumbe ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. No caso vertente, não verifico, da análise dos autos, a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido. Isto porque, não obstante tenha a apelante afirmado a existência de risco de prejuízos em caso de alteração no julgamento, a alegação não merece ser acolhida, pois, conforme relato da apelada em contrarrazões, a carta de crédito já foi expedida. Dessa forma, inexiste o risco de dano ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia da sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator